Tribunal: STF
Processo: AI 599320
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279.
I - A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a
   alegação de violação aos princípios do devido processo legal,
   contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à
   Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso
   extraordinário.
II - A tese posta em debate no RE demanda
   análise do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão atacada.
 IV
   - Agravo regimental improvido.